Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708611-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMULO SILVA CAMPOS, ELLEN SILVA CAMPOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Verifica-se o ajuizamento do Agravo de Instrumento no 0708678-54.2024.8.07.0000 de minha relatoria, distribuído no dia 06/03/2024, às 10:54, idêntico a este recurso, distribuído no dia 05/03/2024, às 19:11. Assim, caracterizada está a litispendência, sendo a sua extinção medida que se impõe (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o[1]). Destaca-se que que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso já foi analisado nos autos do agravo de instrumento no 0708678-54.2024.8.07.0000, por meio da decisão de ID 56672779 daqueles autos. Ante o exposto, INADMITO o presente recurso, com amparo no artigo 87, inciso III, do RITJDFT[2]. Publique-se. Arquive-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 337. (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil.